Tribunal: TJBA
Processo: 2000135-07.2026.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000135-07.2026.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EDIVAN RIBEIRO SANTANA Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE APRESENTA "EXTREMA DEBILIDADE" NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, II, DO CPP NÃO PREENCHIDOS. EXIGÊNCIA LEGAL NO SENTIDO DE O CUSTODIADO ESTAR "EXTREMAMENTE DEBILITADO", EM FACE DE "DOENÇA GRAVE". PACIENTE COM ESTABILIDADE CLÍNICA E HEMODINÂMICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I — CASO EM EXAME 1. O apenado encontra-se cumprindo pena definitiva de 28 anos de reclusão pela prática de feminicídio triplamente qualificado, sendo indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal. O recorrente alega que apresenta quadro de esclerose múltipla e cegueira unilateral que determinariam sua extrema debilidade. II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recorrente sustenta que a norma insculpida no art. 318, II, do Código de Processo Penal é voltada à proteção da pessoa submetida à custódia estatal em situação de extrema vulnerabilidade, abrangendo condição clínica grave, incapacitante e incompatível com o cárcere, inclusive sequelas permanentes, alegando a insuficiência estrutural da unidade prisional para o tratamento de suas enfermidades. III — RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os relatórios médicos atestem a presença de cegueira no olho esquerdo do reeducando e diagnóstico de esclerose múltipla, o relatório médico oficial elaborado pela equipe técnica da própria unidade prisional esclarece que o paciente se encontra hemodinamicamente estável, cognitivamente orientado, deambulando por meios próprios e sem limitações funcionais para realizar de modo autônomo as suas atividades cotidianas. 4. Conforme bem ressaltou o juiz da execução, a concessão da prisão domiciliar exige a demonstração de situação atual de incompatibilidade com o cárcere, não se prestando a antecipar providências com base em riscos hipotéticos ou eventuais evoluções clínicas ainda não concretizadas. A deficiência visual unilateral consolidada e a estabilidade clínica da patologia neurológica afastam o conceito de extrema debilidade. 5. Na hipótese ora examinada, o apenado não está "extremamente debilitado", em face de "doença grave", como exigido no art. 318, II, do Código de Processo Penal., considerando, inclusive, que ele possui plena capacidade funcional para os atos da vida diária e que o tratamento ambulatorial especializado foi devidamente acautelado pelo juízo de origem mediante autorização de consultas externas e escoltas regulares. 6. Ainda que fosse possível atribuir uma interpretação extensiva à exigência legal prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, cuja imposição é no sentido de que, para concessão da pretendida custódia domiciliar humanitária, o preso esteja "extremamente debilitado", em face de "doença grave", o que não se enquadra no caso dos autos, mesmo assim, não restou evidenciado que o apenado está em situação de "extrema vulnerabilidade", o que afasta a possibilidade de concessão da pretendida custódia domiciliar, notadamente considerando que não restou demonstrada a impossibilidade de tratamento médico mediante saídas sob escolta, providência esta já determinada pelo juízo da execução. IV – DISPOSITO E TESE 7. Agravo em Execução conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova de extrema debilidade decorrente de doença grave e a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional ou por meio de escolta externa. 2. A estabilidade clínica e a autonomia funcional para as atividades diárias descaracterizam o requisito da extrema debilidade. Dispositivos relevantes citados: art. 318, II, do Código de Processo Penal; arts. 61, II, “e”, 121, §2º, I e V, c/c art. 61, II, ambos do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.050.358/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2000135-07.2026.8.05.0001, em que figuram como Agravante EDIVAN RIBEIRO SANTANA e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala de sessões, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora Procurador(a)